Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que reconheceu o implemento da prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir
3. O deferimento de penhora de imóvel interrompe o prazo prescricional intercorrente. As tentativas posteriores do credor de obter o crédito pela via menos gravosa não afasta o efeito interruptivo da penhora deferida em um primeiro momento.
4. O comportamento do Juízo de Primeiro Grau ao deferir a penhora de imóvel e, depois de longo trâmite processual, considerá-la inviável por fundamentos analisados e superados em momento anterior é contraditório.
5. O comportamento contraditório do Juízo de Primeiro Grau não poderá prejudicar a parte que, legitimamente, comportou-se em conformidade com o andamento esperado do processo.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. As medidas constritivas frutíferas são suficientes para interromper a prescrição intercorrente, ainda que insuficientes para a satisfação integral da dívida. 2. O deferimento de penhora de imóvel interrompe o prazo da prescrição intercorrente. O comportamento contraditório do Juízo, ao ignorar suas determinações anteriores e reconhecer o implemento da prescrição intercorrente em razão disso, caracteriza vício procedimental e não prejudicará a parte que agiu diligentemente ao longo do trâmite processual”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.174.870, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 4.2.2025; TJDFT, APC 0024934-56.2014.8.07.0003, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 19.11.2024; TJDFT, APC 0032357-94.2010.8.07.0007, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 18.3.2025.